Tribunal: STF
Processo: AI 247929
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
- Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não cabe ver
ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do recurso
extraordinário. 3. Se, para dar pela vulneração de regra
constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa de
vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta, para
os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Agravo regimental
desprovido.